Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-94.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002410-94.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PIRES & SOLINO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS
. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. MODALIDADE ELETRÔNICA. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DT-E). VALIDADE JURÍDICA.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
REVELIA ADMINISTRATIVA CONSTATADA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a cobrança de crédito tributário de ICMS.

A apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e do processo administrativo originário, alegando ausência de notificação válida do lançamento, o que teria cerceado seu direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação do lançamento tributário realizada por meio do portal de serviços Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), conforme previsto na legislação estadual, é válida para fins de constituição do crédito e se houve cerceamento de defesa diante da ausência de assinatura física ou aviso de recebimento (AR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta nos autos prova de intimação eletrônica ("Cientificação De Lavratura De Auto De Infração/Notificação Fiscal") datada de 08/07/2020, realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), sistema que exige login e senha individual para acesso.

O Regulamento do Processo Administrativo Fiscal (RPAF) do Estado da Bahia (Decreto nº 7.629/1999, alterado pelo Decreto nº 15.807/2014) autoriza expressamente a intimação por meio eletrônico, considerando-a realizada no dia da consulta ou após o prazo de cinco dias do envio da comunicação.

A inexistência de assinatura física ou comprovante postal não anula o ato, uma vez que a sistemática digital substitui tais formalidades pelo registro de log do sistema e autenticação eletrônica, garantindo o contraditório.

A inércia da apelante na esfera administrativa resultou em termo de revelia lavrado em 16/10/2020, não havendo que se falar em nulidade por falta de oportunidade de defesa.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A notificação de lançamento tributário realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) é válida e eficaz, suprindo a necessidade de intimação pessoal ou postal, desde que respeitados os requisitos do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal local.

A presunção de legitimidade da CDA só é afastada mediante prova robusta em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o contribuinte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8002410-94.2021.8.05.0113
,
em que são Apelante a
PIRES & SOLINO LTDA - EPP
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA
, ACORDAM
os julgadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, sala de sessões, data registrada no sistema.